Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703748-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Scania Banco S/A Agravado: Marco Antônio Carvalho Genuíno D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Scania Banco S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0708414-78.2022.8.07.0009, assim redigida: “A parte requerida impugnou o laudo de ID. 173271855. Argumenta que o laudo é nulo, vez que a perita concordou com o recebimento da documentação digitalizada em resolução 600 dpi, no entanto, afirmou no laudo pericial que diversos pontos da análise estariam prejudicados por falta do recebimento original, e que, na conclusão do laudo, a perita nomeada afirmou que “Divergência constantes e imperceptíveis foram determinantes para a convicção adquirida (...), tais como: construção gráfica, andamento gráfico, pressão, velocidade (...) etc.”. Resposta à impugnação ao ID. 178395049 pela perita. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Não verifico assistir razão à requerida. Isso porque, conforme se verifica do ID. 163148061, a perita informou que "a análise em digitalização limita algumas observações fundamentais, restringindo a convicção grafotécnica à identificação do punho ou à falsificação do lançamento.". Assim, ao não providenciar os arquivos físicos, ainda que diante da dificuldade alegada, assumiu o requerido tais limitações informadas pela perita. Dessa forma, não verificando outros vícios que maculem o laudo de ID. 178395049, HOMOLOGO O MENCIONADO LAUDO. Preclusa a decisão, proceda a Secretaria com o levantamento dos honorários periciais depositados nos presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 55481607), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido na hipótese. Sustenta, em síntese, que é nulo o laudo pericial produzido nos autos do processo de origem. Assim, afirma que a perita designada pelo Juízo singular teve o trabalho prejudicado pela falta de acesso aos documentos originais, pois avaliou cópias digitalizadas com baixa resolução de imagem. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da efetivação de nova perícia, desta vez por meio da avaliação dos documentos originais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 55483805 e Id. 55483807). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à necessidade de produção de nova prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a admissão, ou não, de produção de provas específicas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator